Tribunal: TJDFT
Processo: 0716195-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LAUDO ASSINADO POR UM ÚNICO ESPECIALISTA. REQUISITOS DA LEI DISTRITAL 4.949/2012 NÃO OBSERVADOS. ILEGALIDADE DO ATO QUE EXCLUIU AGRAVANTE DO CERTAME. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento que objetiva provimento jurisdicional para suspender os efeitos do ato administrativo que excluiu o agravante do certame destinado ao provimento do cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, edital de abertura no 001/2022, realizado pelo Instituto AOCP, por considerá-lo inapto na avaliação psicológica.

2. O artigo 62 da Lei Distrital 4.949/2012 exige que o exame psicotécnico seja realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. O artigo 63, § 2o, estabelece que os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento dos recursos.

3. Na hipótese, o laudo psicológico foi assinado por um único especialista, o que viola a exigência prevista no art. 62 da Lei Distrital 4.949/2012.

4. O STF firmou entendimento (Tema 1009) de que "no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame".

5. Assim, deve ser o recurso provido para suspender o ato que excluiu o agravante do certame até o julgamento de mérito da ação principal, bem como deve ser determinada a realização de novo exame em que se garanta a estrita observância aos critérios legais.

6. Recurso conhecido e provido.